Tribunal: STF
Processo: Rcl 50169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 339 (AI 791.292-QO-RG/PE). NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Construtora Alavanca Ltda contra ato decisório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1865938-SP, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no AI 791.292-QO-RG/PE, bem como usurpação da competência desta Suprema Corte.



    A reclamante relata se tratar de ação de rescisão contratual de negócio jurídico imobiliário cumulada com devolução dos valores pagos mais indenização por danos morais, na qual o Juízo de primeira instância “declarou a rescisão contratual por inadimplência e culpa do agravado (autor da ação), todavia, contraditoriamente, condenou a agravante (ora reclamante) à devolução de todos dos valores adimplidos pelo agravado (devolução dos valores supostamente pagos pelo consumidor).



    Afirma que, ao apreciar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça não teria se manifestado sobre a tese da indenização mensal em favor da agravante em razão da indisponibilidade do imóvel e dever do consumidor de pagar taxas condominiais e IPTU.



    Reporta que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial e que, manejado agravo interno, foi-lhe negado provimento sob a justificativa de que a agravante teria deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, com incidência ao caso vertente das Súmulas 05, 07 e 83, todas do STJ e Súmula 284 do STF. 



    Consoante anota, ao não analisar com proximidade as teses defendidas pela reclamante, deixou o STJ de manifestar sobre os pontos plenamente capazes de alterar a conclusão do julgado, transgredindo (...) o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Noticia interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento com base no art. 1030, I, “a” do CPC, e, por último agravo interno, sendo mantida a decisão. 



    Alega que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária.  Sustenta usurpada a competência do STF, diante da transgressão ao artigo 102 da Constituição Federal.



    Defende, ainda, que: (i) a matéria versada no recurso, em especial no tocante à retenção de sinal, não encontra óbice na Súmula 83/STJ; (ii) a decisão que negou seguimento ao recurso especial foi corretamente impugnada; (iii) ficou demonstrado que o julgado estadual não está em sintonia com o precedente firmado do STJ; (iv) atendido o requisito do prequestionamento para o conhecimento do recurso especial. 



    Argumenta que a decisão monocrática do STJ não levou em consideração que a matéria discutida na instância inferior, atinente ao artigo 1.022 do NCPC, foi devidamente ventilada pela reclamante e que esta é a matéria de direito que deveria ter sido enfrentada pelo STJ, estando plenamente caracterizada a omissão e nulidade do julgado por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Lei Maior. 



    Requer seja determinada a suspensão do curso do processo em que se deu o ato reclamado e, sucessivamente, a procedência da reclamação para assegurar o seguimento do Recurso Extraordinário. Posteriormente, já na Suprema Corte o processo principal, requer seja dado provimento ao apelo extremo, com anulação do julgado do STJ e ordem para análise e supressão/correção da omissão e contradição acima ventiladas e, ao fim, seja dado provimento ao Recurso Especial para anularem o acórdão estadual, com devolução do feito à 2ª instância para realização de novo julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Ao exame dos autos, constato que o ora reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC/2015, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339).



    A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante: 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Agravo interno não provido.”



    Verifico que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação do Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE) se harmoniza com a tese jurídica firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral, porquanto suficientemente justificada a decisão por meio da qual negado seguimento ao recurso especial.



    Houve atuação, portanto, de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam as regras de competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 43.147-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de usurpação de competência em razão da aplicação, pelo Tribunal de origem, dos temas 181, 339 e 660 da repercussão geral. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Não demonstração de teratologia da decisão reclamada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 45.008-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.4.2021) 



    No caso, a reclamante pretende, por meio da reclamação, alcançar a admissibilidade do seu recurso especial, ao qual negado seguimento mediante aplicação das Súmulas 83/STJ e 284/STJ e, ainda, em razão da ausência de prequestionamento de um dos temas ventilados. 



    Patente o interesse em alcançar a análise dos argumentos defendidos para que o mérito do recurso especial seja apreciado pela Corte Superior, em desvirtuamento da finalidade constitucional da reclamação.



    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora